Tribunal: TJES
Processo: 0012853-11.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012853-11.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN BELO MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012853-11.2020.8.08.0012

APELANTE: JHONATAN BELO MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.

O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, fixação de regime mais brando, redução da multa, direito de recorrer em liberdade e concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição do réu; (ii) é cabível a redução da pena-base e alteração do regime inicial; e (iii) estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo pericial e depoimentos harmônicos dos policiais militares, os quais possuem valor probatório idôneo quando prestados sob contraditório.

A alegação de flagrante forjado não encontra respaldo probatório, sendo tese isolada da defesa. O contexto fático (fuga, local conhecido pelo tráfico e variedade de drogas) evidencia a destinação mercantil.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes e da natureza e diversidade das drogas apreendidas, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, pois o réu não é primário e ostenta maus antecedentes, requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

O regime inicial fechado mostra-se adequado, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A pena de multa foi fixada de forma proporcional e não comporta redução em recurso exclusivo da defesa, sob pena de reformatio in pejus.

A análise da hipossuficiência para fins de custas deve ser realizada pelo juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O depoimento de policiais militares, quando coerente e prestado sob contraditório, constitui prova válida para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. A reincidência e os maus antecedentes afastam a incidência do tráfico privilegiado. 3. A natureza e diversidade das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012853-11.2020.8.08.0012

APELANTE: JHONATAN BELO MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JHONATAN BELO MOURA
em face da r. Sentença de ID 16976143, prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante Jhonatan Belo Moura foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais de ID 16976144, o apelante Jhonatan Belo Moura requer a absolvição do crime pelo qual foi condenado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação de regime inicial mais benéfico, a aplicação da pena de multa no mínimo legal, o direito de recorrer em liberdade e o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões ao ID 16976147 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19030020, manifestando-se pelo desprovimento do apelo defensivo.

Consta da inicial acusatória que:

“(...) no dia 29 de dezembro de 2020, por volta das 01:08 hs, no "Beco Nove de Julho", localizado próximo a escola “Tereza Tirone”, bairro Dom Bosco, município de Cariacica/ES, policiais militares, lograram êxito em apreender em poder do denunciado JHONATAN BEL.O MOURA, já qualificado, 5 (cinco) buchas da substância entorpecente identificada como “MACONHA”, 11 (onze) pinos da substância entorpecente identificada como “cocaína” e 7 (sete) pedras da substância entorpecente identificada como “CRACK”, conforme consta no BU Nº 43956933 de fls. 07/10.

Consta da prova indiciária existente no presente caderno inquisitório que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Dom Bosco, município de Cariacica/ES, sendo que ao passarem pelo Beco Nove de Julho' próximo a escola Tereza Tirone naquele bairro, sendo tal local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, avistaram o denunciado JHONATAN, sendo que o mesmo, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga descendo pelo referido beco.

Consta que, em razão da conduta do denunciado JHONATA N, referidos policiais foram ao encalço do mesmo, logrando êxito em alcançá-lo e detê-lo e, após realizada a revista pessoal, foi encontrado em um dos bolsos de sua roupa, 7 (sete) pedras da substância entorpecente identificada como 'CRACK', as quais estavam acondicionadas no interior do maço de cigarros da marca “GIFT”.

Consta que, ao diligenciarem pelo caminho percorrido pelo denunciado JHONATAN durante sua fuga, pelos policiais militares foi possível localizar 11 (onze) pinos da substância entorpecente identificada como “cocaína” e 5 (cinco) buchas da substância entorpecente identificada como “maconha”.

Consta que diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado JHONATAN BELO MOURA tendo sido o mesmo conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi confeccionado o competente APFD, bem como foram lavrados os competentes AUTOS DE APREENSÃO (fls. 23) e DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS (24)”

Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a r. Sentença de Primeiro Grau ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange ao pleito de absolvição por insuficiência probatória, a defesa sustenta a tese de que o flagrante teria sido "forjado" pelos policiais militares, com exceção das pedras de crack que o réu admite serem para consumo próprio. Todavia, tal alegação encontra-se isolada no caderno processual, desprovida de qualquer lastro mínimo de prova que a sustente.

Pelo contrário, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 43956933, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 10941/2020, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas: maconha, cocaína e crack.

A autoria, por sua vez, é inequívoca. Os policiais militares Eduardo Augusto de Magalhães Seabra Fari e Rhuan Carlos Santos Silva, em depoimentos judiciais uníssonos e harmônicos, confirmaram que o apelante, ao notar a presença da guarnição em local de intenso tráfico de entorpecentes, empreendeu fuga, sendo alcançado com 07 (sete) pedras de crack em seu bolso e tendo abandonado uma sacola com 11 (onze) pinos de cocaína e 05 (cinco) buchas de maconha durante o percurso. Ressalto que o crime de tráfico é de ação múltipla, bastando a realização de um dos núcleos do tipo, conforme o Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Ainda, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores confere especial valor ao testemunho de agentes públicos, dotados de fé pública. Nesse sentido, destaco:

"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes"
(AgRg no HC 718.028/PA: Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

"O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal."
(TJES; Apelação Criminal nº 0022225-46.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Relator: Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julgado em: 28/03/2018; Publicado no DJES em: 04/04/2018)

Não há, portanto, que se falar em dúvida ou fragilidade probatória. O cenário fático (madrugada, local de tráfico, variedade de entorpecentes e fuga do agente) denota a inequívoca destinação mercantil das substâncias.

Assim, a tese da defesa de que o flagrante foi forjado pelos policiais está isolada e desprovida de qualquer elemento probatório, não sendo capaz de desqualificar o depoimento dos policiais e as drogas apreendidas em em seu poder e no trajeto da fuga.

Passando à análise da dosimetria da pena, verifico que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão da valoração negativa dos antecedentes e da natureza e quantidade das drogas.

Quanto aos antecedentes, observo que o apelante respondeu ao processo criminal nº 0013042-62.2015.8.08.0012, cujo trânsito em julgado ocorreu em 02/10/2017, conforme sistemas deste tribunal Estadual. Segundo a jurisprudência consolidada, o magistrado possui discricionariedade para utilizar condenações anteriores transitadas em julgado tanto para fins de maus antecedentes quanto para reincidência, desde que não utilize o mesmo título para ambos (vedação ao bis in idem). No presente caso, o juízo agiu em estrita observância à Súmula nº 241 do STJ, valorando a condenação apenas na primeira fase como maus antecedentes e deixando de agravá-la na segunda etapa

Ainda, em relação ao art. 42, da Lei nº 11.343/06, observo que foram apreendidas 5 buchas de maconha, 11 pinos de cocaína e 7 pedras de crack. A natureza altamente lesiva do crack e da cocaína — que possuem potencial de dependência química rápido e devastador — autoriza o recrudescimento da sanção inicial para além do mínimo legal, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da necessária repressão estatal.

Assim, quanto ao montante de aumento, cumpre registrar que este Relator adota usualmente a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativado, incidindo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

No caso vertente, a aplicação da fração de 1/8 equivaleria a um aumento de 01 ano e 03 meses por circunstância negativada, resultando em 02 anos e 06 meses de pena exasperada. Contudo o juízo aumentou em apenas 01 ano e 03 meses, revelando-se medida benéfica ao réu que não pode ser majorada nesta sede, sob pena de incidir em vedada reformatio in pejus.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, este se mostra manifestamente improcedente. O apelante é tecnicamente reincidente e ostenta maus antecedentes. O Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é expresso ao exigir a primariedade e bons antecedentes como requisitos cumulativos para a redução da pena:

"Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.".

No que concerne à pena de multa, verifico que foi estabelecida em 630 dias-multa, guardando estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, seguindo o mesmo raciocínio de exasperação moderada. Pela mesma lógica da proibição do agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho o quantum fixado na origem.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime
FECHADO
revela-se imperativa. Conforme o artigo 33, § 2º, alínea 'a' do Código Penal, a reincidência impede a fixação de regime mais brando quando a pena ultrapassa 4 anos, mesmo sendo inferior a 8 anos. Ademais, a existência de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e natureza nociva das drogas) reforça a necessidade da segregação mais gravosa, em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, do CP.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas processuais, acompanho o entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que a hipossuficiência econômica do condenado deve ser aferida pelo Juízo da Execução, que é o órgão competente para decidir sobre a suspensão da exigibilidade do pagamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)